Tribunal: TJDFT
Processo: 0815031-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0815031-70.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIDIANE SOUZA DOS SANTOS RECORRIDO: PAULO MIFANO MOTORYN, INTERCEPT BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização, processo no 0815031-70.2024.8.07.0016, proposta por LIDIANE SOUZA DOS SANTOS em face de PAULO MIFANO MOTORYN e da INTERCEPT BRASIL, julgou improcedentes os pedidos e determinou que os autos fossem associados ao processo no 0815018-71.2024.8.07.0016. Os autos foram inicialmente distribuídos por prevenção, em virtude do processo no 0815063-75.2024.8.07.0016 (ID 74099046). Diante disso, vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Em análise dos presentes autos e dos autos de ID 0815063-75.2024.8.07.0016, verifica-se que inexiste conexão entre as ações contidas nos referidos processos, nos termos do art. 55, do CPC. Apesar de a autora e um dos réus figurarem em ambas as ações, não há coincidência entre as causas de pedir e do pedido, razão pela qual não se verifica a prevenção apontada na certidão de ID 74099046. Nesse contexto, os autos deveriam ser devolvidos à Secretaria para a redistribuição aleatória do recurso. Ocorre que os presentes autos foram associados aos autos de no 0815018-71.2024.8.07.0016, os quais possuem causa de pedir comum. No referido processo foi apresentado recurso inominado, que foi distribuído a essa 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sob a relatoria do eminente Juiz Antônio Fernandes Da Luz, o que atrai a regra de prevenção prevista no art. 81, § 1o do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Com estas observações, redistribuam-se os autos deste recurso ao e. Juiz Antônio Fernandes Da Luz dessa eg. 1a Turma Recursal, por força da prevenção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito